Tribunal: STF
Processo: RE 76559
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-10
Data de publicação: 1978-05-10

Ementa:
1. ARTIGO 248, PARAGRAFO 1., 'B', DO REGULAMENTO APROVADO PELO
DECRETO N. 58.400 DE 10.5.66. IMPOSTO DE RENDA. SOCIEDADE CIVIL
PRESTADORA DE SERVIÇO. ALIQUOTA MAIS FAVORAVEL. RELEVANTE NO CASO
E QUE A SOCIEDADE CIVIL SEJA COMPOSTA DE PROFISSIONAIS PRESTADORES
DE SERVIÇO.
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS PARA CASSAR A
SEGURANÇA CONCEDIDA NO CASO.
3. VOTO VENCIDO.